Tribunal: STF
Processo: HC 240268
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Dosimetria. Regime inicial. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.A.P contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 889.847/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, fundamentação inidônea para fixação do regime inicial fechado, porquanto baseada na hediondez e na gravidade em abstrato do delito. Assevera que “a decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para recusar a apreciar o habeas corpus lá impetrado se revela também flagrantemente ilegal”. Postula a concessão da ordem de ofício. Requer, em medida liminar e no mérito, seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decurso do tempo, mais de 5 anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 19.04.2024), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que “o decurso do tempo, mais de 5 anos desde a prolação do acórdão impugnado, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, “Independentemente da discussão a respeito de tratar-se de nulidade relativa ou absoluta, esta Corte vem insistentemente rechaçando pretensões tardiamente veiculadas, por isso preclusas: RHC 83.770, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ de 12/03/2004; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/05/2012; e HC 110.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 24/02/2012.” (HC 107.711, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/11/2012). No mesmo sentido: HC 134.691-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.07.2018; RHC 137.391/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2016); HC 236.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.04.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator